Tribunal: TJMT
Processo: 0003654-62.2007.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003654-62.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), OTTONI DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 07.447.841/0001-90 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as diligências do apelante, incluindo penhora realizada via BACENJUD, seriam suficientes para afastar a prescrição intercorrente e se houve inércia atribuível ao Poder Judiciário, conforme Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital ocorrida em 21/10/2013 interrompeu o prazo prescricional, mas as tentativas infrutíferas de penhora, incluindo a que bloqueou R$ 659,40 em 2018, por ser valor ínfimo em relação ao total de R$ 37.773,01, não configuraram causa interruptiva (
AgInt
no REsp 1914793/RS).

4. O prazo de suspensão de 1 ano, previsto no art. 40 da LEF, iniciou-se em 23/05/2016 e findou-se em 23/05/2017. O prazo prescricional de 5 anos se encerrou em 23/05/2022, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A penhora de valor irrisório não interrompe o prazo da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, II; LEF, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1914793/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/06/2021.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município de Rondonópolis
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, que, nos autos da execução fiscal nº 0003654-62.2007.8.11.0003, movida em desfavor de
Ottoni da Silva & Cia Ltda - ME
, reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos tributários e, em consequência, extinguiu o processo com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante interpõe recurso, alegando que não houve inércia processual, pois adotou diversas diligências com o objetivo de localizar bens do executado, afastando, dessa forma, a prescrição intercorrente. Sustenta, ainda, que a prescrição foi interrompida pela penhora efetivada por meio do sistema BACENJUD. Aduz violação à Súmula 106 do STJ, argumentando que a paralisação do processo deve ser atribuída ao Poder Judiciário, e não ao credor. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 246490692).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 246490695).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da
e
xecução
f
iscal movida pelo Município de
Rondonópolis
contra

Ottoni da Silva & Cia Ltda - ME
,
que decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).
”

No caso em análise, o despacho citatório ocorreu em 17/05/2007, com expedição da carta de citação em 23/05/2007,
não havendo
registro de retorno nos autos. Em 10/09/2008, o exequente
requisitou
nova citação, que foi infrutífera, assim como as demais tentativas até 14/08/2013. Em 21/10/2013, o executado foi citado por edital. Posteriormente, em 17/03/2014, foi nomeado curador especial. Em 09/07/2014, a Defensoria Pública apresentou exceção de
pré
-executividade,
rejeitada
em 27/01/2016. Em 22/03/2016, o exequente requereu penhoras via BACENJUD e RENAJUD, ambas sem sucesso, com ciência em 23/05/2016. Em 29/07/2016, solicitou a suspensão do processo por um ano,
sendo deferida a solicitação
. Em 20/03/2018, o exequente requereu nova tentativa de penhora, localizando-se o valor de R$ 659,40. Em 20/01/2021, os autos passaram a tramitar eletronicamente. Em 02/04/2021, o exequente solicitou o levantamento do valor penhorado. Em 19/05/2023, houve nova tentativa de busca de bens via RENAJUD, novamente sem sucesso. Em 25/04/2024, o exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente e, em 15/03/2024,
manifestou-se
pela sua não ocorrência. Em 10/06/2024, foi proferida sentença extinguindo o processo em razão da prescrição intercorrente.

Pois bem. Da análise dos marcos temporais acima delineados, constata-se que, ao longo dos 17 (dezessete) anos de tramitação, o prazo prescricional foi interrompido apenas pela citação do executado por edital em 21/10/2013. Após esse evento, o processo foi movimentado por meio de diversas tentativas infrutíferas de penhora de bens, nenhuma delas com efeito de interromper o prazo prescricional. A penhora realizada em 20/03/2018, que bloqueou o valor de R$ 659,40 (seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), por ser valor irrisório frente ao montante total da execução, de R$ 37.773,01 (trinta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e um centavo),
não pode
ser considerada causa interruptiva da prescrição (
AgInt
no REsp 1914793/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2021,
DJe
01/07/2021).

Nos termos do precedente mencionado, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal (LEF), inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização de bens passíveis de penhora, independentemente de decisão judicial específica. No presente caso, esse marco se deu em 23/05/2016, encerrando-se em 23/05/2017. Ao somar-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir desse marco,
verifica-se
que a prescrição ocorreu em 23/05/2022.

Dessa forma,
correta
a sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, de modo que não há vantagem em impulsionar os autos com diligências infrutíferas,
as quais são
apenas protelatórias e não contribuem para o objetivo da ação, que é quitar o débito.

Conclui-se, portanto
,
que

os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal
.

Em razão do exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024